Tribunal: TJDFT
Processo: 0733719-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. DANO MATERIAL. EXTENSÃO DO DANO. DANO MORAL.1 – Julgamento extra petita. Na forma do art. 492 do Código de Processo Civil, “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. A sentença impugnada apreciou a controvérsia dentro do limite proposto, de forma que a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios decorreu da sua sucumbência segundo a diferença entre o que foi pedido e o que efetivamente foi pago à empresa ré. O princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC foi observado. Preliminar de nulidade do julgado rejeitada.2 – Dano material. Extensão do dano. O direito à recomposição do patrimônio, na forma dos artigos 186, 927 e 944, do CC, deve ser proporcional ao dano causado pelo ilícito. Evidenciado nos autos que o autor foi ludibriado pelos réus a contratar empréstimo consignado, em nome próprio, e transferir quase a integralidade para a conta da empresa ré, sob perspectiva de que esta custeasse as mensalidades do contrato assumidas pelo autor e, em contrapartida, o autor receberia o saldo remanescente a título de rendimento. Reconhecida a nulidade do negócio jurídico em razão de dolo e determinado o retorno ao status quo ante, o dano material evidenciado compreende o custo total do contrato de empréstimo junto à instituição financeira, descontada a diferença retida pelo autor a título de rendimento, e não apenas o valor líquido do empréstimo repassado à empresa demandada em virtude da fraude. Sentença parcialmente reformada para majorar o dano material a exata medida do prejuízo sofrido pela parte autora.3 – Dano moral. Ausência. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O prejuízo material sofrido pelo autor em razão de negócio jurídico em que foi dolosamente levado a erro sobre as circunstâncias de fato, apesar de causar aborrecimentos, não é suficiente para gerar violação aos direitos da personalidade. Não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa.4 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

gp